Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAMPANA POLICIAL, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DO USUÁRIO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. LAUDO QUÍMICO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL (VENDER E MANTER EM DEPÓSITO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENA-BASE E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os elementos de prova constantes dos autos informam que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de cocaína, acondicionadas em material plástico, bem como comercializou uma porção com usuário de drogas, em sua residência. Nesse quadro, improcede a pretensão defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.
2. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da droga, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. Na espécie, a comercialização das drogas, comprovada por meio de provas orais, e a apreensão de porções de cocaína com o acusado não revelam tratar-se de mero usuário de entorpecentes.
3. No crime de tráfico de drogas, a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que efetivamente existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
4. Presentes os requisitos legais para a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4o, da LAD, o reconhecimento da privilegiadora bem como a redutora na fração máxima se impõem.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, a serem definidas oportunamente pela VEPEMA, eis que preenchidos os requisitos descritos no art. 44 e seguintes do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.